Tribunal: TJMT
Processo: 1009813-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009813-80.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), FERNANDO CASTRO CASTELO BRANCO - CPF: 462.894.703-10 (EMBARGANTE), RONALDO DE MORAES VIEIRA - CPF: 703.753.131-68 (AGRAVADO), KAROLAINE VITORIA DENIZ BRASIL - CPF: 046.743.861-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO VERIFICADA QUANTO AO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. REDISCUSSÃO QUANTO A ANÁLISE DE TESES DE "EXECUÇÃO PERPÉTUA" E SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CONHECIDAS NO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento que, em sede de Cumprimento de sentença, não conheceu parcialmente do recurso quanto às teses de penhora salarial, "execução eterna" e superendividamento, e deu provimento apenas para conceder a gratuidade da justiça ao agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) reconhecer a existência de omissão quanto ao pedido de indeferimento da justiça gratuita ao agravado; e (ii) verificar a existência de omissão quanto à análise das teses de "execução perpétua" e superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhecida omissão quanto ao pedido de revogação da justiça gratuita, mas sua análise é inviável nesta instância por configurar supressão de instância.

4.

Inexistente omissão quanto às teses de "execução perpétua" e superendividamento, já que o acórdão fundamentou a impossibilidade de exame por ausência de decisão na origem.

5.

Embargos de Declaração não são via adequada para rediscussão do mérito ou inovação recursal, conforme art. 1.022 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão quanto ao pedido de revogação da justiça gratuita deve ser sanada, mas sua análise recursal é inviável por configurar supressão de instância.

2.

Embargos de Declaração não admitem rediscussão do mérito ou inovação recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 494; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 98; STF, Tema 339. TJMT, ED. n.
1013807-27.2024.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Anglizey Solivan De Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FERNANDO CASTRO CASTELO BRANCO
em face do acórdão de id. 291051373, que, em sede de Agravo de Instrumento, não conheceu parcialmente do recurso no tocante as teses de penhora salarial, “execução eterna” e superendividamento e, deu provimento apenas para conceder a gratuidade da justiça ao agravante, nos autos do Cumprimento de sentença n. 1001579-03.2022.8.11.0037.

Em suas razões recursais, o embargante
sustenta omissões no acordão quanto a dois pontos principais: (i) não apreciação do pedido contido no item 5 da petição de Agravo, que requeria o indeferimento da justiça gratuita concedida ao agravado, sob o argumento de que este possui crédito considerável a receber em execução e evidente capacidade financeira; e, (ii) suposta omissão quanto à análise da tese de "execução perpétua" e superendividamento, que segundo o embargante, envolveria matéria de ordem pública. Requer o acolhimento dos Embargos para sanar as omissões e prequestionar os dispositivos invocados (id. 291929390).

O embargado
RONALDO DE MORAES VIEIRA, em
contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso e aplicação da multa por serem protelatórios (id. 294217351).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração busca sanar supostas
omissões no acordão quanto ao pedido de revogação da gratuidade de justiça deferida ao agravado Ronaldo de Moraes Vieira e as teses de "execução perpétua" e superendividamento.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Além disso, na linha de entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, "
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
"
[1]
.

Passo a análise dos dois pontos omissos alegados pelo embargante.

1. Pedido de indeferimento da justiça gratuita ao agravado (item 5 da petição do agravo)

Constato a existência de omissão no acórdão embargado quanto ao pedido específico formulado no item 5 da petição de Agravo de Instrumento, no qual o embargante postulou o indeferimento da justiça gratuita ao agravado, sob o argumento de que este possui crédito elevado em execução e capacidade financeira para suportar os encargos processuais (id. 277920855).

Ocorre que a matéria alegada não foi objeto de apreciação pelo Juízo de origem e demanda a análise de provas, o que impede sua análise originária por este Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Inclusive, o acórdão embargado ao enfrentar outras alegações semelhantes fundamentou-se nesse sentido.

Assim, embora reconhecida a omissão, o seu saneamento não conduz a alteração do julgado, por ausência de competência recursal para exame da matéria. Assim, os embargos devem ser acolhidos nesse ponto apenas para reconhecer a omissão, sem efeitos modificativos.

2. Análise da "execução perpétua" e superendividamento

No tocante à alegação de omissão relativa à análise da tese de "execução perpétua" e superendividamento, não assiste razão ao embargante, pois o acórdão foi claro ao consignar expressamente que tais matérias não poderiam ser conhecidas por esta Corte, ante a ausência de apreciação pelo Juízo de origem, evitando-se, assim, a ocorrência de supressão de instância.

Ademais, a decisão destacou que a penhora de 20% dos salários foi objeto de decisão anterior com trânsito em julgado, reforçando a impossibilidade de reanálise da questão.

Logo, inexiste a omissão apontada. A insurgência do embargante, na verdade, configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, inadequada à via estreita dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS LIMITADOS À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO AFASTADA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação cível apenas para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 09/04/2014 e, no mérito, manter a requalificação do contrato como de empréstimo pessoal, limitando os juros à média de mercado, afastando a capitalização mensal e a restituição simples dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve obscuridade na fundamentação sobre a natureza jurídica do contrato; (ii) estabelecer se há omissão na análise do pedido contraposto de devolução de valores sacados via TED; e (iii) determinar se há omissão quanto à admissibilidade da capitalização dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão é claro ao afirmar que, apesar de formalmente estruturado como cartão de crédito consignado, o contrato analisado configura empréstimo pessoal, considerando a dinâmica de saque via TED e a cobrança em fatura, caracterizando desvirtuamento da modalidade e prática abusiva.

4.

O pedido contraposto na contestação restou prejudicado pela conclusão do acórdão, revelando-se incompatível com a tese acolhida.

5.

A capitalização dos juros foi implicitamente afastada ao se reconhecer cláusulas abusivas e desrespeito à boa-fé objetiva.

6.

Os embargos intentam rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Não se admite rediscussão de mérito em Embargos de Declaração, salvo nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; CDC, arts. 6o, IV e V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

(N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, impõe-se o seu parcial acolhimento, apenas sanar a omissão, sem modificação do julgado.

Por fim, no tocante ao pedido formulado pelo embargado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Dispositivo

Diante do exposto, ACOLHO EM PARTE os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, apenas para integrar a motivação do acórdão quanto ao ponto omisso.

É como voto.

[1]

AgInt no AREsp 2.175.102, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025